Tribunal: TJDFT
Processo: 0733856-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733856-36.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO LOPES DE ABREU APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Dê-se vista ao apelado para se manifestar sobre a petição e documentos juntados nos IDs 67933459, 67933461, 67933462 e 67933463. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator